Tribunal: STJ
Processo: 5381855-27.2023.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2853348 - RS (2025/0044021-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: ALISSON DOS SANTOS CAPPELLARI - RS046946
AGRAVADO
: NILSON GEIER HORBACH
ADVOGADA
: MARISA MARTINAZZO MERLIN - RS061188
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCURAÇÃO DA
PARTE
EXEQUENTE.
ALEGAÇÃO
DE
FALSIDADE.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer do recurso
06/08/2025
12/08/2025
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA49493549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/08/2025 16:06:49
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 461b54c8-414a-4d1b-9936-e16f00d86362

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2853348 - RS (2025/0044021-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: ALISSON DOS SANTOS CAPPELLARI - RS046946
AGRAVADO
: NILSON GEIER HORBACH
ADVOGADA
: MARISA MARTINAZZO MERLIN - RS061188
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCURAÇÃO DA
PARTE
EXEQUENTE.
ALEGAÇÃO
DE
FALSIDADE.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra a decisão
que negou seguimento ao recurso especial.
O apelo extremo, fundamentado no art. 105, III, alínea "a", da Constituição
Federal, impugna o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio
Grande do Sul assim ementado:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. BANCO
DO BRASIL. PROCURAÇÃO. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE. DESCABIMENTO.
A PARTE AGRAVANTE/EXECUTADA RECLAMA DA FALSIDADE NA
PROCURAÇÃO
ENTRANHADA
NA
EXORDIAL,
SENDO
QUE
TAL
DOCUMENTO NÃO É O QUE INSTRUI A LIDE, VISTO QUE HOUVE
DETERMINAÇÃO PARA A REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DA
PARTE EXEQUENTE NOS AUTOS COM A JUNTADA DE NOVO
INSTRUMENTO PROCURATÓRIO PARA FINS DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA, TENDO SIDO ENTRANHADA NOVA PROCURAÇÃO EM
SUBSTITUIÇÃO AO DOCUMENTO ORA RECLAMADO. ADEMAIS, DESCABE A
ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DA PROCURAÇÃO ENTRANHADA PELO AUTOR
NA LIDE SEM TRAZER PROVA DO DEFEITO, OU SEJA NÃO HÁ FALAR EM
IRREGULARIDADE
NA
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL
DA
PARTE
DEMANDANTE,
UMA
VEZ
QUE
O
DOCUMENTO,
MESMO
NÃO
AUTENTICADO, POSSUI PRESUNÇÃO RELATIVA DE AUTENTICIDADE,
CABENDO À PARTE CONTRÁRIA, SE FOR O CASO, IMPUGNÁ-LA POR MEIO
DO RESPECTIVO INCIDENTE DE FALSIDADE EM AUTOS PRÓPRIOS OU AO
MENOS ENTRANHAR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA PARA MOSTRAR O DEFEITO
AVENTADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO" (e-STJ fl. 50).

Embargos de declaração rejeitados (e-STJ fls. 75/79).
O recorrente aponta violação do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
Documento eletrônico VDA48206382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:36:09
Código de Controle do Documento: becfa860-7e3c-4208-bac4-095d9ef3598f

Alega que Tribunal de origem, apesar da oposição dos embargos de
declaração, recusou-se a julgar o pedido de instauração do incidente de falsidade
documental, previsto no art. 430, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Sem contrarrazões (e-STJ fl. 108).
O recurso especial foi obstado na origem, o que deu ensejo à interposição
deste agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial
O recurso não merece prosperar.
No agravo de instrumento, interposto na origem, a instituição financeira
reiterou a alegação de que a procuração juntada pela parte exequente era falsa,
produto de "
" (e-STJ fl. 7).
grosseira montagem
O Tribunal de origem, em acórdão suficientemente fundamentado, rejeitou
referida alegação, anotando que a parte exequente regularizou sua representação
processual, juntando aos autos nova procuração sem os vícios da procuração anterior,
juntada no processo de conhecimento.
Segue trecho relevante do acórdão de 2o grau:

"(...)
A parte agravante/executada reclama da falsidade na procuração
entranhada na exordial (evento 1, PROC2), sendo que tal documento não é o
que instrui a lide, visto que houve determinação para a regularização da
representação da parte exequente nos autos com a juntada de novo
instrumento procuratório para fins de cumprimento de sentença (evento 14,
DESPADEC1), tendo sido entranhada nova procuração em substituição ao
documento ora reclamado (evento 24, PROC1):
(...)
Cabe destacar que tal documento não contém os vícios apontados
pela parte executada, com poderes alusivos ao presente cumprimento de
sentença, em detrimento à procuração entranhada com a exordial com
poderes tão-somente para a lide de conhecimento, a qual restou
devidamente substituída.
Ademais, descabe a alegação de falsidade da procuração
entranhada pelo autor na lide, ou seja não há falar em irregularidade na
representação processual da parte demandante, uma vez que o documento,
mesmo não autenticado, possui presunção relativa de autenticidade,
cabendo à parte contrária, se for o caso, impugná-la por meio do respectivo
incidente de falsidade em autos próprios.” (e-STJ fls. 50/51)

Não há falar, portanto, em existência de omissão apenas pelo fato de o
julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
A esse respeito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO (THIOTEPA). 1.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2.
FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. 3.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. 4. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 5. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA48206382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:36:09
Código de Controle do Documento: becfa860-7e3c-4208-bac4-095d9ef3598f

1. Não ficou configurada a violação ao art. 1.022 do CPC/2015, uma
vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada,
sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia.
O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
(...)
5. Agravo interno a que se nega provimento" (AgInt no AREsp 2.164.998/RJ,
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se).
13/2/2023
16/2/2023

Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso
especial.
Não cabe a majoração dos honorários sucumbenciais prevista no art. 85, §
11, do Código de Processo Civil, pois o recurso tem origem em decisão interlocutória,
sem a prévia fixação de honorários.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48206382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:36:09
Código de Controle do Documento: becfa860-7e3c-4208-bac4-095d9ef3598f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.853.348 / RS
Número Registro: 2025/0044021-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50013715020228210011 53818552720238217000
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO : ALISSON DOS SANTOS CAPPELLARI - RS046946
AGRAVADO
: NILSON GEIER HORBACH
ADVOGADA
: MARISA MARTINAZZO MERLIN - RS061188
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
06/08/2025
12/08/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Documento eletrônico VDA49463286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:28:04
Código de Controle do Documento: 14ea988a-3008-4ab5-95cb-1b7d86e75c3d

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49463286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:28:04
Código de Controle do Documento: 14ea988a-3008-4ab5-95cb-1b7d86e75c3d